Tribunal: TJSP
Processo: 1027911-79.2014.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória c.c. restituição de valores. Autor que deixou de pagar a prestação que seria paga mediante financiamento bancário. Sentença que reconhece a desídia das rés no envio dos documentos necessários. Preliminar de ilegitimidade da empresa Even Construtora não conhecida. Empresa que sequer fez parte do polo passivo da ação.
Preliminar de

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Ação declaratória c.c. restituição de valores. Autor que deixou de pagar a prestação que seria paga mediante financiamento bancário. Sentença que reconhece a desídia das rés no envio dos documentos necessários. Preliminar de ilegitimidade da empresa Even Construtora não conhecida. Empresa que sequer fez parte do polo passivo da ação.
Preliminar de ilegitimidade passiva da ré Sculptor afastada. Solidariedade passiva das empresas que integram a cadeia de fornecimento do produto. Inteligência dos art. 7o § único, 12 e 25 §2o do CDC. Alegação de ocorrência de prescrição trienal no tocante ao pedido de restituição da taxa SATI. Pretensão alcançada pela prescrição trienal (art. 206, § 3o, IV do CC). Aplicação da tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.551.956/SP, nos termos dos arts. 1.039, "caput" e 1.040, III do CPC/2015. Culpa pelo atraso na obtenção do financiamento que deve ser atribuída às rés. Autor que tinja financiamento pré- aprovado 45 dias antes do vencimento da parcela. Juros moratórios e multa contratual não devidas. Restituição dos valores que deve ser de forma simples. Inaplicabilidade da norma do artigo 42, parágrafo único do CDC, uma vez não provada a má-fé das rés. Incidência da Súmula no 159 do STF. Sucumbência recíproca. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DO AUTOR.